Tribunal: STF
Processo: RE 1443911
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE INDÍGENA. OMISSÃO DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.



    1. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que as ‘condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.’ (STJ, 3ª Turma, REsp 1.756.121/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019). A descrição dos fatos e a indicação dos fundamentos jurídicos que amparam o pleito indenizatório denotam a pertinência subjetiva da Fundação Nacional do Índio ao litígio, constituindo a existência ou não de responsabilidade pelo evento danoso, matéria atinente ao mérito da lide e como tal deve ser apreciado.



    2. Não há se falar em prescrição da pretensão indenizatória relativamente a Joceandro Domingos, nascido em 27/05/1996, uma vez que, à época dos fatos (21/08/2006), era menor impúbere e, a teor do disposto no artigo 198, inciso I, do Código Civil, não correu prazo prescricional até completar 16 anos, retroagindo os efeitos interruptivos do despacho que ordena a citação à data da propositura da ação - 25/05/2016 (artigo 240, § 1º, do CPC).



    3. Conquanto ponderável o argumento de que a Fundação Nacional do Índio não mais atua como ‘tutora’ legal dos índios - tema que reclama maior reflexão na atual conjuntura constitucional em face da realidade fática -, é inafastável sua responsabilidade pelo evento lesivo, tendo em vista que não agiu - seja no exercício de seu poder polícia (art. 1º, inciso VII, da Lei n.º 5.371/1967), seja no cumprimento de seu dever de zelar pela integridade física dos silvícolas, promovendo e assegurando aos povos indígenas os direitos mínimos existenciais consagrados nos planos interno e internacional (art. 231 da CRFB) - para impedir sua ocorrência. Nem se diga que houve caso fortuito ou força maior hábil a romper o nexo de causalidade entre sua conduta omissiva e o dano causado aos autores, uma vez que as circunstâncias fáticas revelam que, se a FUNAI tivesse atuado no momento oportuno, o sinistro poderia ter sido evitado, com a soltura dos menores.



    4. Em caso de perda de familiar, fato que atinge os mais íntimos sentimentos humanos e gera um prejuízo etéreo, incapaz de ser palpável, o dano moral surge in re ipsa - ou seja, decorre dos próprios fatos -, sendo dispensável a produção de prova do sofrimento em si. O prejuízo e a dor são presumíveis segundo as regras da experiência comum (art. 375 do CPC).



    5. Para o arbitramento de indenização, o julgador deve se valer do bom senso e atentar às peculiaridades do caso concreto, não podendo fixar quantum irrisório ou insuficiente para a devida reparação, tampouco vultoso que acarrete enriquecimento sem causa da vítima. Ponderando a natureza e gravidade do dano (morte), as circunstâncias do caso concreto, o princípio da razoabilidade e os parâmetros adotados em casos semelhantes, afigura-se adequado o montante arbitrado na sentença, sobre o qual incidirão juros e correção monetária, inexistindo motivos para a redução desse montante.”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos art. 5º, LIV, LV; 37, § 6º; 231 e 232, todos da CF. Sustenta, em síntese, (i) a existência de afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e (ii) a ausência de responsabilidade da FUNAI por não restar demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão atribuída ao poder público e o dano causado.



    3. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso, nos seguintes termos:



    Evidente, portanto, que a responsabilidade da FUNAI foi definida a partir de aprofundada análise dos fatos e das provas. Modificar as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, como visa o órgão recorrente nas razões do apelo extraordinário suscita, inegavelmente, o reexame destes elementos fáticos da demanda, exercício inviável no bojo de recurso extraordinário, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula 279 do STF, que prescreve, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. É o relatório. Decido.



    5. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    7. Ademais, segundo o Tribunal de origem, a parte ora recorrente teria sido negligente em relação às vítimas do incêndio, situação que comprovaria sua responsabilidade subjetiva por omissão. Confiram-se as seguintes passagens do acórdão recorrido esclarecendo a questão:



    A responsabilidade imputada à ré, como já referido naqueles autos, é de omissão em seu dever de polícia e de proteção aos indígenas. Com efeito, a FUNAI, mesmo tendo conhecimento da prisão de dois menores em celas de condições precárias, se omitiu em seu dever de orientar o cacique e as lideranças no que diz respeito aos direitos individuais dos indígenas encarcerados, bem como em exigir a sua soltura.



    Os documentos e depoimentos acostados aos autos, em especial aqueles produzidos no inquérito policial nº 0100/2006 (evento 72, INQ3), demonstram claramente que, ao contrário do que deseja demonstrar a ré, esta tinha conhecimento de que os menores estavam presos na cadeia da reserva indígena, e não tomou nenhuma providência para que fossem soltos, ou mesmo buscou se inteirar dos motivos da prisão.



    [...]



    Tendo sido cientificada dos atos ilegais cometidos pelo cacique da área indígena em questão, em outros casos semelhantes, a FUNAI não tomou nenhuma providência no sentido de coibir ou mesmo resguardar a vida dos demais indígenas da aldeia, como se depreende do Termo de Atendimento ao Público nº 10/2006, acostado nas fls. 130/2 do IPL, em que a Drª Ângela Vitória Domingues, médica que atuava nas reservas indígenas na época, efetuou denúncias em relação aos atos ilegais que o cacique realizava em nome de uma pretensa cultura indígena.



    [...]



    O conhecimento da FUNAI acerca dos fatos foi demonstrado nos autos, porquanto nos depoimentos prestados em Juízo e junto à Polícia Federal os indígenas afirmaram ter procurado a FUNAI solicitando passagens para enviar a menor Regina de volta para a sua aldeia.



    [...]



    No decorrer do inquérito policial foi verificado ainda, em face das declarações prestadas pela médica Ângela Vitória Domingues, que eram frequentes os atos de desmando cometidos dentro da aldeia por parte das lideranças indígenas, dentre elas omissão do cacique em relação ao esposo agressor de uma das indígenas residentes no local, sem que este ou a FUNAI prestassem qualquer auxílio até a denúncia da médica.



    [...]



    Não resta dúvida de que a FUNAI agiu de forma negligente em relação aos indígenas da Aldeia Condá, de forma especial em relação às vítimas do incêndio, pois não cumpriu com o seu dever de zelar pela integridade física dos silvícolas, mediante o exercício de seu poder de polícia, que possivelmente evitaria o sinistro.



    8. As instâncias ordinárias reconheceram o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano causado. De modo que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nessa linha, vejam-se o ARE 1.328.530/PA, Rel. Min. Presidente (Min. Luiz Fux), e o RE 1.139.151-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNAI. ALDEIA INDÍGENA. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICAS VENCIDAS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II- Incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nos arts. 215, § 1º; 231 e 232 da Constituição Federal, uma vez que a recorrente não demonstrou a afronta aos mencionados dispositivos, o o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF. 



    III– Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator